Tribunal: TJDFT
Processo: 0742993-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA PENHORADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil: “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo”.
2. Compulsando os autos, não há documento capaz de justificar que a verba encontrada foi proveniente de empresa ou órgão que pudesse justificar a natureza salarial de tais valores e, a par disso, uma vez que o ônus da prova incumbia à parte agravante/executada, imperiosa a manutenção da penhora com o fim de sanar a dívida pleiteada, uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida.
3. Recurso conhecido e desprovido.